Tribunal: TJSP
Processo: 2282085-64.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000117770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2282085-64.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
CRISTINA YOSHIKO SAITO e Paciente MAURICIO LUIZ BARBOSA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o Habeas
Corpus. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2282085-64.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2282085-64.2019.8.26.0000
Impetrante: Cristina Yoshiko Saito
Paciente: Mauricio Luiz Barbosa
Comarca: São Paulo
Voto no 47.596
Em favor do paciente, a impetrante ajuizou
este pedido de habeas corpus, aduzindo constrangimento ilegal por
parte do MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da
Capital.
Relata que o paciente cumpre pena de 5
anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, teve indeferido o
pedido de saída temporária para comemoração das festas de “Natal e
Ano Novo” com sua família, notadamente por conta de embaraços de
caráter administrativos ausência de lapso temporal. Alega que a
decisão não pode persistir, pois o paciente foi condenado a cumprir
pena no regime semiaberto e estão presentes os requisitos legais
para a concessão do pretendido benefício. Invoca a aplicação das
garantias
constitucionais,
bem
como
do
entendimento
jurisprudencial. Requer a concessão liminar da ordem, a fim de que
o paciente seja beneficiado com o direito à saída temporária para as
festividades de final de ano.
Deferida
a
liminar
(fl.
23),
prestou
informações o digno Juízo impetrado (fls. 28-48).
A douta Procuradoria Geral de Justiça
oficiou no sentido de o pedido ser julgado prejudicado (fl. 51).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2282085-64.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Considerando
que
o
objeto
do
pedido
consistia, em suma, no deferimento da saída temporária para
“Natal/Ano Novo de 2019”, diante do decurso do tempo, não mais
existe interesse processual do paciente na obtenção da pretensão
então deduzida na impetração.
Assim, nos termos do artigo 659 do Código
de Processo Penal, julga-se prejudicada esta impetração.
Figueiredo Gonçalves
relator